Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-64.2019.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703054-64.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ADRIENNE DE PAIVA FERNANDES RECORRIDO: EDWIN ANTONIO SOLORZANO CASTILLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PACTO ENTRE OS EX-COMPANHEIROS. RESTITIUÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. QUOTA-PARTE. NÃO COMPROVADA. ART. 373, DO CPC. CONTRATAÇÃO. CORRETOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO. DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe o art. 373, inciso I, do CPC que o ônus da prova incumbe o autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Restou patente nos autos que a quota parte do crédito advindo com a venda do imóvel adquirido pelos ex-companheiros não foi suficiente para sobrepor as obrigações financeiras assumidas pela apelante e lhe render um saldo credor. Da mesma forma, comprovou-se que houve contrato de prestação de serviço de corretagem firmado pelas partes, bem como a conclusão do negócio jurídico de compra e venda do imóvel objeto do contrato, razão pela qual a remunerado pelo serviço prestado é devida, devendo a dívida integrar a quota parte dos débitos da apelante. 3. Analisando os autos, é possível perceber que a parte ré/reconvinte apenas exerceu o seu direito constitucional defesa em uma demanda judicial, não se evidenciando qualquer ação caracterizadora da litigância de má-fé. 3.1 Do mesmo modo, o simples argumento de que o recurso de apelação foi apresentado sem a presença dos fundamentos legais necessários ao provimento do pleito não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa por litigância de má-fé, pois não se aferiu, concretamente, ter a recorrente intenção de causar morosidade ao processo ou causar prejuízo à parte contrária, pelo contrário, apenas exerceu o direito constitucional ao recurso, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações; a) artigo 723 do Código Civil, sustentando que não houve o cumprimento das obrigações do contrato de prestação de serviço de corretagem firmado pelas partes, pois não executaram a mediação com diligência e prudência, não prestaram espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios, não prestaram quaisquer esclarecimentos que estivessem ao seu alcance e, muito menos, comunicaram as alterações nos valores de negociação; b) artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, ao obrigar a coproprietária a alienar imóvel sema a sua ciência, e, portanto, sem a sua vontade; c) artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve a comprovação efetiva do pagamento da prestação de serviços de corretagem; d) artigo 20, incisos VII e VII, da Lei 6.530/78, tendo em vista que foram negadas as prestações de contas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recurso (ID 48210365) não deve ser conhecido, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que a recorrente já havia interposto recurso especial antes (ID 48209114). A respeito, o STF e o STJ já decidiram: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consigna que, "em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram" (AgInt no AREsp n. 2.270.092/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023); e “incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Igual teor: HC 218547/ MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, e 723, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos documentos acostados aos autos extrai-se que a apelante e o apelado conviveram em união estável durante o período compreendido entre 5.5.2010 a 11.5.2016 (id. 44584693 - Pág. 1, pdf. 60 e id. 44584694 - Pág. 1, pdf. 61), sob o regime de separação total de bens, e que adquiriram, em 22.2.2013 (id. 44584893, pdf. 297), o imóvel constituído por uma casa edificada no Lote 3, do Bloco 905, situado na Avenida Contorno, Núcleo Bandeirante/DF, matrícula 18.463 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$465.000,00, sendo que R$418.500,00 foram financiados pela Caixa Econômica Federal. Também é possível identificar no acervo probatório que na extinção da união estável as partes estabeleceram um acordo de direitos e obrigações, na proporção de 50% para cada um, sobre a propriedade do imóvel, inclusive o débito do financiamento imobiliário (id. 44584694 - Pág. 1, pdf. 61). Extrai-se dos autos que o imóvel, para o qual se questiona os valores a serem vertidos em favor da apelante, foi vendido em 6.4.2017, pelo valor de R$430.000,00 (id. 44584697, pdf. 69), sendo que deste valor a quantia de R$260.681,78 foi utilizada para quitação do financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica Federal, ou seja, esse valor não se tornou líquido ao apelado, restando a ele a quantia de R$168.000,00. Da mesma forma, os documentos que instruíram o feito demonstram que a apelante, juntamente com o apelado, constituiu como procurador o corretor de imóveis Lamartine Teles do Nascimento, conferindo-lhe poderes para vender o imóvel em questão (id. 44584696 - Pág. 1, pdf. 68). Assim, em que pese a alegação da apelante no sentido de que não contratou serviços de consultoria imobiliária, certo é que as provas documentais evidenciam o contrário. Tanto a procuração outorgada ao corretor, quanto a própria escritura de compra e venda (id. 44584697), demonstram a atuação do profissional na venda do imóvel. Logo, uma vez caracterizado o contrato de corretagem e diante da intermediação implementada pelo corretor, devida é a remuneração pelo serviço prestado. Nesse sentido, precedente deste e. Tribunal de Justiça: .... Assim, considerando a proporção de 50% para cada parte sobre o produto da venda, conforme pactuado no termo de dissolução de união estável, abatido o valor que a apelante afirma ser devedora do apelado e a quantia devida a título de comissão de corretagem, comprovada por meio de recibo (id. 44584914 - Pág. 1, pdf. 327) e da contratação pela própria apelante (id. 44584696 - Pág. 1, pdf. 68), acrescido aos demais gastos incidentes sobre o bem, não há como acolher a pretensão recursal para reforma da sentença, tampouco o pedido de improcedência da reconvenção e de apropriação indébita do apelado. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à apontada ofensa ao artigo 20, incisos VII e VII, da Lei 6.530/78, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023